Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento da inicial. Ausência de emenda. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito foi adequada; e (ii) verificar se houve violação a algum princípio constitucional processual.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 321, do CPC, se o autor não cumprir a diligência de emenda à inicial, o juiz deve indeferir a petição inicial.
4. A extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de emenda à inicial, não causa lesão a qualquer princípio constitucional processual. Até porque, não se pode oportunizar a promoção da emenda indefinidamente, sob pena de violação do princípio da duração razoável do processo.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321 e art. 485, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895004, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/07/2024. TJDFT, Acórdão 1689079, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13/4/2023